Tribunal: STF
Processo: RMS 38669
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Turma do TST, que deu provimento aos embargos de declaração em recurso de revista opostos no ED-RR-0000408-28.2015.5.17.0014 apenas para prestar esclarecimentos. 



    O writ foi liminarmente indeferido pelo relator do processo no TST, Ministro Douglas Alencar Rodrigues (e-doc. 19), sob o fundamento de impossibilidade da impetração do mandado de segurança, no caso concreto, por existir recurso próprio contra o referido aresto, consistente nos embargos para SBDI-1 do TST. 



    A propósito, destaca-se o seguinte trecho:  



    “Portanto, nenhuma dúvida há de que se admite a interposição do recurso de embargos contra decisão proferida em agravo de instrumento quando a controvérsia concernir ao não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto recursal extrínseco, como é o caso da adequação. 



    (...)



    Relembro que, na forma do artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança não representa a via processual adequada para a impugnação de decisões judiciais passíveis de retificação por meio de recurso, ainda que com efeito diferido, conforme diretrizes da OJ 92 da SBDI-2 do TST e da Súmula 267 do STF. 



    Desse modo, é incabível a utilização do mandamus no caso concreto, à luz das disposições legais aplicáveis à espécie e das diretrizes emanadas da jurisprudência do TST e do STF, razão por que in defiro a petição inicial e DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC de 2015, 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009”. (grifamos)  



    Ao agravo interno que se seguiu foi negado provimento, portanto, por outro fundamento, pelo Órgão Especial do TST, conforme acórdão assim ementado (e-doc. 26):  



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO TST - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRESSUPOSTO INTRÍNSECO - ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS - APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 99, DA SBDI-2 - NÃO CABIMENTO. No caso concreto, foi impetrado mandado de segurança contra acórdão da 2ª Turma do TST, no qual aquele Colegiado reconheceu incabível a interposição de “agravo”, por inadequação da via eleita, contra o despacho de admissibilidade do TRT que negou seguimento a recurso de revista, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurado o “erro grosseiro”. Nesse contexto, filio-me à maioria da doutrina processualista que classifica o cabimento como pressuposto intrínseco do recurso, e não como pressuposto extrínseco. Desse modo, não poderia a parte manejar o recurso de embargos para a SBDI-1 do TST, à luz do disposto no item “a” da Súmula nº 353 do TST. Não obstante, entendo incabível o mandado de segurança, porquanto ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já esgotadas todas as vias recursais cabíveis. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99, da SBDI-2 desta Corte, “Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança”. Destarte, encerrados os mecanismos processuais dentro do mesmo processo, não cabe a impetração do writ como sucedâneo de recurso a disposição da parte, sob pena de se postergar o desfecho do feito por tempo indeterminado. Interpretação do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009. É que, nesse caso, tem-se a formação da coisa julgada formal. Além do mais, também não há que se admitir a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação rescisória. E nem se invoque a jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de permitir a impetração do mandado de segurança contra decisões de cunho judicial em ocasiões excepcionais, em que ficar demonstrada a manifesta teratologia ou a ilegalidade do ato. No caso em particular, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses que permitem concluir pela flagrante ilegalidade ou teratologia do acórdão que tão somente classificou como inadequado o recurso interposto. Agravo interno conhecido e não provido”. (grifamos)  



    Nas razões do recurso ordinário, o recorrente afirma que o mandado de segurança impetrado foi o único meio disponível e mais adequado, já que o ordenamento jurídico não prevê cabimento de recurso de Embargos de Divergência para a SDBI-1 contra decisão que não conhece de agravo de instrumento. Desse modo, por não existir recurso típico no caso concreto, o writ deve ser admitido naquela Corte.



    Além disso, aduz:  



    “A Súmula nº 268 do STF, invocada no aresto recorrido, não se aplica ao vertente caso, pois que o mandado de segurança foi impetrado antes mesma da consumação de qualquer prazo recursal. 



    Recentemente, em situação parecida, na qual o TST, indevidamente, inadmitiu mandado de segurança impetrado pelo recorrente em razão do suposto esgotamento das vias recursais, o STF proveu recurso ordinário constitucional e determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito.



    (...)



    Dessa forma, não há falar em trânsito em julgado formal da decisão para fins de inadmissão do mandado de segurança impetrado; tampouco em esgotamento das vias recursais, uma vez que estas nunca estiveram à disposição do recorrente, pois que ausente previsão legal ou regimental de recurso aplicável à espécie, razão pela qual deve ser conhecido e provido o vertente apelo ordinário constitucional”.  



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para que reste corrigido o ato impugnado (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 30 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos.



    Inicialmente, anota-se que o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho afastou o entendimento da decisão anterior de cabimento de recurso de embargos para a SBDI-1, contudo negou seguimento ao mandado de segurança por ser incabível quando ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já esgotadas todas as vias recursais cabíveis, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99, da SBDI-2 do TST.



    Nesses termos, verifica-se, desde logo, que o Tribunal Superior do Trabalho, aplicando a legislação pertinente e orientação sumular daquela Corte e também deste STF, entendeu pela impossibilidade de utilização do mandamus como substitutivo da ação rescisória, haja vista a “formação de coisa julgada formal“ nos autos.



    Vide o teor do ato impugnado pelo writ:  



    “Isso porque ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já encerradas todas as vias recursais cabíveis. 



    Explico. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99, da SBDI-2 desta Corte, “Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança”. Na mesma linha, dispõe a Súmula nº 268 do STF no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 



    No caso em tela, o recorrente esgotou as vias recursais existentes, porquanto, a teor da Súmula nº 353 do TST, não cabem embargos à SBDI-1 do TST contra acórdão de Turma que nega provimento ao agravo de instrumento por ausência de algum dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, a exemplo do cabimento. 



    Tampouco se mostra viável, a rigor, o manejo do recurso extraordinário, tendo em vista a tese firmada pelo STF no Tema 181 no sentido de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade (extrínsecos ou intrínsecos) de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral. 



    Destarte, encerrados os mecanismos processuais dentro do mesmo processo, não cabe a impetração do writ como sucedâneo de recurso a disposição da parte, sob pena de se postergar o desfecho do feito por tempo indeterminado. Interpretação do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009. É que nesse caso tem-se a formação da coisa julgada formal. 



    Além do mais, também não há que se admitir a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação rescisória”. (e-doc. 26, grifamos)



    Desse modo, observa-se que o aresto do TST se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268 do STF).



    Cumpre destacar também o teor do art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/09:  



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    (…) 



    III - de decisão judicial transitada em julgado.”  



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS nº 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/11 – grifei)  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante deixou de demonstrar o direito líquido e certo ferido. 



    II - A jurisprudência desta Corte, ademais, é no sentido de que não é cabível mandado de segurança como sucedâneo de recurso de decisão judicial. 



    III - Agravo regimental improvido.” (MS nº 26.767-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 30/11/07).  



    “A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    - A ação de mandado de segurança - que se qualifica como ação autônoma de impugnação ( RTJ 168/174-175 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) - não constitui sucedâneo da ação rescisória, não podendo ser utilizada como meio de desconstituição de decisões já transitadas em julgado. Precedentes.” (MS nº 23.957-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/10/01).  



    Entendo, portanto, que a decisão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente